Tribunal: TJDFT
Processo: 0703156-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0703156-75.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEOCADIO MACIEL FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Gratuidade concedida. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu o pedido do agravante de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do imposto de renda por ser portador de doença grave (DAC multiarterial grave com revascularização DA e Diagonal, com implante de 4 stents, com hipertensão arterial e doença aterosclerótica grave envolvendo as artérias do coração, além de ser portador diabetes tipo 2). O autor, servidor aposentado pelo Distrito Federal desde 3/6/2016, sustenta que foi diagnosticado com doença grave em 2020 e permanece sendo tributado, com grave prejuízo financeiro. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Entendo que não houve cumprimento de nenhum dos requisitos. Na hipótese, o agravante sustenta que os documentos apresentados comprovam a moléstia que o acomete, porque “Além disso, os laudos médicos acostados aos autos, emitidos por profissionais devidamente habilitados, confirmam o diagnóstico da enfermidade e reforçam o direito pleiteado, evidenciando a pertinência da aplicação da norma ao caso concreto”. Argumenta, ainda, que “considerando o grave quadro de saúde que acomete o autor, é evidente que este se enquadra nas hipóteses previstas nos dispositivos legais mencionados, fazendo jus à isenção do Imposto de Renda, medida que tem por finalidade contribuir para o custeio de seu tratamento”. O artigo 6o, XIV, da Lei no 7713/88 estabelece o benefício da isenção de imposto de renda em favor de aposentados portadores de várias moléstias graves, entre elas a cardiopatia grave. Todavia, os documentos apresentados no processo de origem não permitem aferir de pronto se a enfermidade que acomete o autor permite a isenção do imposto de renda. Como bem observou o juiz de primeiro grau: Embora os documentos médicos juntados aos autos (relatórios médicos e exames) comprovem que a parte autora possui enfermidade relacionada ao sistema cardiovascular, tais documentos não fazem menção expressa à ocorrência de Cardiopatia Grave em seu histórico clínico a merecer a isenção legal. Vale destacar que o relatório médico deve ser o mais específico possível sobre o enquadramento da doença no dispositivo legal. Desse modo, não pode este juízo, em sede de cognição sumária, depreender que as patologias relatadas nos documentos médicos juntados aos autos se traduzam ou equivalham a caso de cardiopatia grave, sendo necessários maiores esclarecimentos e mais elementos de convicção, o que somente será possível após o exercício do contraditório. Neste contexto, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Na hipótese, não se exige perícia oficial ou contemporaneidade dos sintomas para comprovação da doença, mas ela deve ficar suficientemente demonstrada nos autos. (...) 3. Em que pese a concessão judicial de isenção do imposto de renda aos aposentados prescindir da realização de laudo médico oficial (enunciado de súmula n. 598 do STJ), é certo que deve ficar suficientemente comprovada, nos autos, a existência de doença grave capaz de autorizar a isenção do IRPF. (Acórdão 1695365, 07134394520228070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, DJE: 12/5/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O ponto nodal da controvérsia necessita de extensa dilação probatória, incabível nesta estreita via recursal, inexistindo, nesse momento processual, a probabilidade do direito alegado. 2. Isso porque, não é toda e qualquer cardiopatia que enseja a isenção de imposto de renda pleiteada, mas a que acarreta o total e definitivo impedimento das condições laborativas. O relatório médico apresentado na Inicial é insuficiente para atestar que o servidor é portador de cardiopatia grave e, como deduzido pela Fazenda Pública, a parte também não foi avaliada administrativamente. 2.1 Desta maneira, necessária a produção de prova pericial para verificação do enquadramento ou não do servidor nos moldes pleiteados. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07216511720198070000 DF 0721651-17.2019.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 29/01/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) O direito do agravante não é evidente. Há que se entender melhor, mediante a instrução processual se a enfermidade que acomete o autor é aquela que faz jus a isenção do imposto de renda. Do mesmo modo, não há risco de perecimento do direito uma vez que, segundo relata, o diagnóstico inicial data de 2020. Assim, ante a ausência dos pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo a quo, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA RELATORA